Tribunal: TJDFT
Processo: 0002276-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE, PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 depois de ser preso em flagrante quando mantinha em depósito quatro porções de maconha pesando ao todo sessenta e nove gramas, mais cinco porções de crack pesando dois gramas e meio.

2 Reputa-se provado o crime de tráfico quando há prisão em flagrante do agente na posse de dois tipos de droga, tendo sua companheira o delatado por traficar depois de uma discussão entre os dois. Todavia, a pouca quantidade da cocaína apreendida não justifica a exasperação da pena-base.

3 É razoável o aumento da pena em um sexto pela reincidência provada anos autos.

4 Não cabe a restituição de coisas apreendidas quando não demonstrada a licitude ou boa-fé na sua aquisição.

5 Provimento parcial da apelação acusatória; desprovimento da defensiva.